Tribunal: TJBA
Processo: 8045676-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045676-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HILCARE CARNEIRO LIMA

Advogado(s)
:
DARLAN DE JESUS OLIVEIRA

AGRAVADO: JOSE MARCELO DO NASCIMENTO NILO e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO REGIS GOMES, PEDRO DE MELLO CINTRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DA EXECUÇÃO. SÚMULA 84 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de embargos de terceiro, suspendeu os atos constritivos sobre o imóvel litigioso, mas indeferiu o pedido de baixa imediata da averbação de indisponibilidade na matrícula do bem, condicionando-a ao julgamento final da lide. 2 - Fato relevante. A agravante adquiriu o imóvel mediante promessa de compra e venda em 2012, com quitação em 2013 e exercício de posse desde então. A constrição decorre de execução ajuizada contra a vendedora (incorporadora) apenas em 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a averbação de indisponibilidade em matrícula de imóvel adquirido por terceiro de boa-fé em data anterior ao ajuizamento da execução, ainda que o compromisso de compra e venda não tenha sido registrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 84, admite a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro. 5 - A prova documental demonstra a aquisição e a posse do bem em momento anterior ao ajuizamento da execução, evidenciando a boa-fé da adquirente. 6 - A manutenção da averbação de indisponibilidade, mesmo com a suspensão dos atos constritivos, impede o exercício pleno do direito de propriedade e obstaculiza a regularização registral do imóvel, causando prejuízo imediato à parte.

IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso provido para determinar a baixa da averbação de indisponibilidade.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 84/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8045676-43.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
HILCARE CARNEIRO LIMA
e parte(s) Agravada
JOSE MARCELO DO NASCIMENTO NILO e ALPHA MALL SALVADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora para reformar a decisão interlocutória vergastada, determinando a imediata expedição de ofício ao 7º Cartório de Registro de Imóveis de Salvador/BA, a fim de que proceda à baixa/cancelamento das averbações de indisponibilidade incidentes sobre a matrícula nº 39.976, oriundas do Processo nº 0338934-14.2015.8.05.0001, assegurando à Agravante o pleno exercício dos direitos sobre o imóvel.
.